Tribunal: TJDFT
Processo: 0738944-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738944-29.2021.8.07.0000 Agravante(s) JOSÉ MARIA DE JESUS E LILIAN RODRIGUES BARBOSA Agravado(s) ENIVALDA ANDRADE DE CARVALHO MIRANDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maria de Jesus e Lilian Rodrigues Barbosa contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 108711830 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos agravantes em desfavor de Enivalda Andrade de Carvalho Miranda, processo n. 0026885-33.2015.8.07.0009, indeferiu a penhora pleiteada pelos exequentes do imóvel designado como Lote 6 do Conjunto 8 do Setor de Mansões Sudeste (SE), em Samambaia/DF, objeto da matrícula n. 203.457 do 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por entender que o imóvel indicado constitui bem de família. A decisão agravada está assim fundamentada: Indefiro a penhora pleiteada pelo exequente em id n. 107764139, porquanto o imóvel é bem de família e já foi indicado a este Juízo para eventual constrição. Este Juízo, por sua vez, já reconheceu que o imóvel possui a natureza de bem de família e não é passível de penhora, conforme decisão de id n. 33274365. Ressalto que as argumentações apresentadas pelo exequente e os documentos apresentados não levaram este Juízo a modificação do entendimento já apresentado anteriormente. Destaco ainda que eventual decisão judicial proferida em outro Juízo não é vinculante. Assim, eventual irresignação em face da decisão proferida por este Juízo deve ser manejada pela via adequada e não por meio da juntada de decisões judiciais de outros juízos. Irresignados, os exequentes interpõem agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 31280875), requererem a tramitação prioritária do recurso por ser o agravante José Maria de Jesus pessoa idosa, nos termos do art. 1.048, I, do CPC c/c art. 71 da Lei 10.741/2003. No mérito, pontuam que, em processo distinto (autos n. 0006446-35.2014.8.07.0009), em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, o juízo não reconheceu como bem de família o citado o imóvel, motivo pelo qual sujeitou-o a penhora. Ressaltam a possibilidade de penhora de imóvel, ainda que bem de família, quando avaliado por alta quantia, assim entendida a superior à média de mercado. Elencam jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribunal de Justiça em que excepcionada a regra da impenhorabilidade do bem de família para o imóvel de alto padrão. Dizem que tal entendimento compatibiliza os interesses em litígio. Afirmam que, com a penhora e leilão do imóvel que indicaram, o qual tem aptidão para gerar recursos necessários à quitação da dívida, será possível à executada, com o saldo remanescente, adquirir outra residência de valor menor. Proclama evidenciada a utilidade da medida para ambas as partes. Apresentam pesquisas comerciais em que imóveis situados na mesma quadra e de menor tamanho estão à venda por R$ 1.180.000,00 (um milhão e cento e oitenta mil reais) e R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Reiteram que a regra da impenhorabilidade do bem de família não é absoluta e que o caso em apreço consubstancia clara exceção. Afirmam ter o imóvel valor que em muito ultrapassa a importância devida. Insiste na tese de que a agravada, vendido o imóvel, terá condições de adquirir terreno/local onde possa estabelecer residência. Dizem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo na demora. Aduzem que poderão vir a ser prejudicados com a manutenção do provimento atacado. Alegam risco de sofrer prejuízos irreparáveis. Requerem a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender o trâmite da ação principal. Postulam, ao final, o deferimento da prioridade na tramitação, em razão da idade do agravante José Maria de Jesus, e a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo na origem até decisão final deste recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão para que determinada seja a penhora do imóvel, que enquadrado está em situação que excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida aos agravantes nos autos de origem (Id 33274275 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, o presente agravo de instrumento sequer merece ser conhecido. Explico. Tem curso, na origem, cumprimento de sentença em que os agravantes buscam satisfazer crédito remanescente de R$ 394.019,33 (trezentos e noventa e quatro mil e dezenove reais e trinta e três centavos – Id 99892730 do processo de referência). Para tanto, indicaram à penhora, por meio da petição de Id 107764139 do processo de referência, o imóvel designado como Lote 6 do conjunto 8 do Setor de Mansões Sudeste (SE), em Samambaia/DF, objeto da matrícula n. 203.457 do 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A impenhorabilidade do imóvel foi reconhecida por decisão exarada em 12/7/20218 (Id 33274365 do processo de referência). O juiz de primeira instância, analisando os documentos coligidos aos autos, entendeu se tratar de bem destinado à residência da família. Tal decisão não foi objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. Está há muito preclusa a matéria relacionada à impenhorabilidade do imóvel do Lote 6, Conjunto 8, do Setor de Mansões Sudeste (SE), em Samambaia/DF. Recentemente, por meio da petição de Id 107764139 do processo de referência, os agravantes/exequentes reiteraram o pedido de penhora do imóvel, embasando o pedido em suposta tese que excepciona a regra da impenhorabilidade quando o bem é de alto valor. Ocorre que aludida tese deveria ter sido agitada quando do indeferimento de penhora do imóvel pelo juízo foi enquadrado como bem de família. Aquela era, em tese, a primeira oportunidade que tiveram os credores para argumentar que o alto valor do imóvel abria exceção à regra da impenhorabilidade. Não o tendo feito, incabível, nesse momento processual, reabrir a discussão para considerar a alegada necessária flexibilização da norma legal que determina a impenhorabilidade do móvel por ser bem de família. O tema está acobertado pela preclusão. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (...) 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, inviável reagitar nesta instância recursal a questão decidida em 2018 na primeira instância, a qual está preclusa. Pelos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora